Tribunal: TJDFT
Processo: 0726788-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ABINEL CORREA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por ABINEL CORREA VIEIRA em face de RAIMUNDO BARBOSA LIMA e outros, o requerimento de penhora no rosto dos autos de créditos que porventura venham a receber os executados foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que nos termos da lei e da jurisprudência, a constrição pode recair sobre direito que esteja sendo pleiteado em juízo, a fim de que a penhora seja efetiva nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória versando sobre tutelas provisórias de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: Nada a prover em relação ao pedido, tendo em vista que não restou comprovada a existência do crédito em favor do executado. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório.” “(...)Compulsando o referido despacho, verifica-se que este juízo nada proveu já que não restou comprovada a existência de crédito do executado a ser penhorado no rosto dos autos indicados pelo exequente. Depreende-se, pois, que não há qualquer omissão no despacho. Compete, assim, ao exequente instruir o feito com documentos que comprovem que a parte executada possui crédito naqueles autos. Dessa forma, não há que se falar na existência de qualquer contradição, erro material, omissão ou obscuridade no julgado, o qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da sentença ao seu particular entendimento. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões e/ou obscuridade, eliminação de contradições ou correções de erro material, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra o despacho atacado.” Conforme se infere da decisão acima transcrita, a diligência almejada pelo agravante não foi indeferida, tendo sido consignado apenas que não foi comprovado que os executados possam receber algum bem sobre o qual poderia recair a penhora. E tal providência realmente é imprescindível a fim de evitar que a máquina judiciária seja acionada inutilmente, gerando gastos desnecessários ao erário. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA